Tribunal: STJ
Processo: 5753286-73.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606562 - GO (2024/0102992-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: JUARA MENDES NOGUEIRA
ADVOGADOS
: LARA FERNANDES RIBEIRO - GO035015
AGNATO FERNANDES RIBEIRO - GO041277
MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - GO038077
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DE
CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob alegação de ausência dos
requisitos legais para o seu conhecimento. A parte agravante
sustenta a presença dos pressupostos recursais e requer o
provimento do agravo. A parte agravada, intimada nos termos do
art. 1.042, § 3o, do CPC, manifestou-se pela manutenção da
decisão impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de
conhecimento do recurso especial à luz dos óbices das Súmulas
7 e 83 do STJ e da ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi acertada ao concluir pela incidência da
Súmula 7 do STJ, porquanto o exame das alegações da parte
agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
notadamente quanto à ocorrência de preclusão em impugnação
ao cumprimento de sentença (cf. REsp 1.980.561/SE, rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de
).
25/04/2022
4. O dissídio jurisprudencial invocado não foi demonstrado de
forma adequada, na medida em que ausente o necessário cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, conforme exigido pelos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ (cf. REsp
1.888.242/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
31/3/2022
5. Incide, ainda, a Súmula 83 do STJ, tendo em vista que o
entendimento do Tribunal de origem encontra-se em
Documento eletrônico VDA49696410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 0e554336-b0b8-46f5-a2df-3770f45ca488

consonância com a jurisprudência desta Corte (cf. AgInt no
AREsp 1.599.120/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
).
27/8/2020
6. Também se mostra inviável o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando o
dissídio é apoiado em fatos, sendo igualmente aplicável a
Súmula 7 do STJ (cf. AgInt no AREsp 2.662.008/BA, rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe de
).
28/2/2025
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 0e554336-b0b8-46f5-a2df-3770f45ca488

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606562 - GO (2024/0102992-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: JUARA MENDES NOGUEIRA
ADVOGADOS
: LARA FERNANDES RIBEIRO - GO035015
AGNATO FERNANDES RIBEIRO - GO041277
MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - GO038077
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DE
CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob alegação de ausência dos
requisitos legais para o seu conhecimento. A parte agravante
sustenta a presença dos pressupostos recursais e requer o
provimento do agravo. A parte agravada, intimada nos termos do
art. 1.042, § 3o, do CPC, manifestou-se pela manutenção da
decisão impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de
conhecimento do recurso especial à luz dos óbices das Súmulas
7 e 83 do STJ e da ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi acertada ao concluir pela incidência da
Súmula 7 do STJ, porquanto o exame das alegações da parte
agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
notadamente quanto à ocorrência de preclusão em impugnação
ao cumprimento de sentença (cf. REsp 1.980.561/SE, rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de
).
25/04/2022
4. O dissídio jurisprudencial invocado não foi demonstrado de
forma adequada, na medida em que ausente o necessário cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, conforme exigido pelos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ (cf. REsp
1.888.242/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
31/3/2022
5. Incide, ainda, a Súmula 83 do STJ, tendo em vista que o
entendimento do Tribunal de origem encontra-se em
Documento eletrônico VDA49386085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:04
Código de Controle do Documento: 444d7330-5dc9-4fbf-81ba-2d4ec2eb057a

consonância com a jurisprudência desta Corte (cf. AgInt no
AREsp 1.599.120/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
).
27/8/2020
6. Também se mostra inviável o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando o
dissídio é apoiado em fatos, sendo igualmente aplicável a
Súmula 7 do STJ (cf. AgInt no AREsp 2.662.008/BA, rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe de
).
28/2/2025
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Isso porque, o exame de eventual ofensa aos dispositivos legais
apontados esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do
acórdão vergastado demandaria incursão no acervo fático-probatório
dos autos, notadamente, quanto à ocorrência de preclusão no que
tange ao excesso de execução (cf. STJ, 2a T., R Esp 1980561/SE1,
Rela. Mina. Assusete Magalhães, D Je de
). E isso, de
25/04/2022
forma hialina, impede o trânsito do recurso especial.
Afora, a incidência da referida súmula também obsta a análise do
alegado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional (cf. STJ, 4a T.,
AgInt no AR Esp n. 877.696/SP, Rel. Min. Raul Araújo, D Je de
).
10/02/2017
Documento eletrônico VDA49386085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:04
Código de Controle do Documento: 444d7330-5dc9-4fbf-81ba-2d4ec2eb057a

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora discutido. É o
que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO
DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DESÍDIA.
PRECLUSÃO RECONHECIDA. TEMA 673 DO STJ.
1. Cuida-se, na origem de ação de repetição de indébito, em
cumprimento de sentença.
2. "Na hipótese do art. 475-L, §2o, do CPC, é indispensável apontar,
na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela
incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos
cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se
admitindo emenda à inicial" (RESP 1.387.248/SC, julgado sob o rito
dos recursos repetitivos, Corte Especial, DJe de
, Tema
19/05/2014
673).
3. Da nova análise dos autos, verifica-se que, de fato, é incontroversa
a falta de apresentação tempestiva "das incorreções encontradas nos
cálculos do credor", e consequente acerto na declaração da preclusão
para a instrução da impugnação ao cumprimento de sentença do
agravante.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.599.120/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2020
27/8/2020

Documento eletrônico VDA49386085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:04
Código de Controle do Documento: 444d7330-5dc9-4fbf-81ba-2d4ec2eb057a

Ademais, na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice das
exige que o recorrente demonstre, de
Súmulas 7 e 5 do STJ
forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
6/10/2023
Grifo Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não evidencia a viabilidade de
se corrigir erro grosseiro sem a incursão no acervo probatório.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
Documento eletrônico VDA49386085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:04
Código de Controle do Documento: 444d7330-5dc9-4fbf-81ba-2d4ec2eb057a

cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49386085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:04
Código de Controle do Documento: 444d7330-5dc9-4fbf-81ba-2d4ec2eb057a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.606.562 / GO
Número Registro: 2024/0102992-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
575328673 57532867320238090051
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: JUARA MENDES NOGUEIRA
ADVOGADOS : LARA FERNANDES RIBEIRO - GO035015
AGNATO FERNANDES RIBEIRO - GO041277
MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - GO038077
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49658535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:57
Código de Controle do Documento: 6a43eb40-e99b-41d9-b7df-cb4cf8f53d87

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:57
Código de Controle do Documento: 6a43eb40-e99b-41d9-b7df-cb4cf8f53d87